Tribunal: TJDFT
Processo: 0707683-89.2021.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Direito Processual Civil. Embargos de declaração. Vícios sanáveis pela via dos embargos de declaração. Inexistência. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração com indicação de omissão no julgado, que não determinou o sobrestamento do feito até o deslinde do Tema no 1.033 no âmbito do Superior Tribunal de Justiça.
II. Questão em discussão
2. Verificar se o julgado incidiu em vícios sanáveis pela via dos embargos de declaração. Limitações impostas pelo art. 1.022 do CPC.
III. Razões de decidir
3. Sobre o Tema 1033, a questão a ser submetida a julgamento foi cadastrada na base de dados do STJ com a seguinte redação: “Interrupção do prazo prescricional para pleitear o cumprimento de sentença coletiva, em virtude do ajuizamento de ação de protesto ou de execução coletiva por legitimado para propor demandas coletivas”. Ocorre que somente há a determinação de suspensão dos recursos especiais e agravos em recurso especial na segunda instância e/ou que tramitem no STJ. Percebe-se, então, que a determinação de suspensão não alcança o presente feito, de modo que não há omissão a ser sanada.
IV. Dispositivo
4. Recurso desprovido.